Tribunal: TJDFT
Processo: 0724744-59.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. CONFIGURAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PARCEIRO ELETRÔNICO DO TRIBUNAL. INÉRCIA DO AUTOR. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O abandono da causa é configurado quando o autor não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, ficando inerte, por mais de 30 (trinta) dias.
2. Para que se ponha termo ao processo por abandono da causa do autor, é necessário que além da intimação de seu patrono por publicação oficial, que a parte seja intimada pessoalmente para promover os atos processuais necessários ao regular andamento da causa, no prazo de cinco dias.
3. Considera-se regular a intimação levada a efeito via sistema eletrônico quando a parte for cadastrada na qualidade de "parceiro eletrônico", conforme previsão contida no artigo 43 do Provimento 12, de 2017; no artigo 246, § 1o do CPC; e no artigo 5o, § 6o, da Lei 11.419, de 2006.
4. Descumprida a determinação de dar andamento ao feito no prazo legal, inclusive com a intimação pessoal da parte autora, é legítima a extinção do processo sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e não provido.